Tribunal: TJSP
Processo: 2009363-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Habilitação trabalhista – Acordo realizado na Justiça Especializada – Crédito constituído após o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Habilitação trabalhista – Acordo realizado na Justiça Especializada – Crédito constituído após o ajuizamento relativamente a férias e aviso prévio, bem como levantamento de FGTS – Composição entre o reclamante e a recuperanda homologada perante a Justiça Especializada que não pode prevalecer em detrimento dos demais credores sujeitos – Decisão que rejeita a habilitação – Cabimento – Sujeição ao procedimento recuperatório – Crédito trabalhista que, no caso, deve ser incluído pelo valor constante de certidão trabalhista, porque assim acordado entre as partes – Decisão mantida – Agravo não provido.
AGRAVO INTERNO – Pretensão à atribuição de efeito suspensivo – Julgamento prejudicado em razão do resultado do julgamento no agravo de instrumento.

Dispositivo: Negam provimento ao agravo de instrumento e julgam prejudicado o agravo interno.